Tribunal: TJSP
Processo: 2151378-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Medida cautelar de arresto – Fase de cumprimento de sentença – Arguição de contradição e de erro de fato – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeito infringente aos embargos de declaração que não o têm no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Medida cautelar de arresto – Fase de cumprimento de sentença – Arguição de contradição e de erro de fato – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeito infringente aos embargos de declaração que não o têm no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.